Tribunal: TJES
Processo: 5011419-80.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011419-80.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU BBA S.A.
RECORRIDO: MARIZETE VITORIO CLEMENTE
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Narra o autor, em síntese, que dirigiu-se ao banco réu e solicitou um investimento no qual pudesse sacar sua aplicação de modo específico em oito meses. Alega também que foram debitadas 10 parcelas no valor de R$ 90,00 (noventa reais) e 10 parcelas de R$ 30,00 (trinta reais) entre junho/22 e março/23. Ao dirigir-se ao banco, em fevereiro/23, com intento de sacar os valores depositados, a requerente alega que foi informada apenas nesse momento que o "investimento" realizado se tratava na verdade de um título de capitalização com prazo fixo de saque em 60 meses.

Em sede de

sentença (ID 3816914) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Por estas razões, julgam-se parcialmente procedentes os pedidos, resolvendo-se o processo, na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de:

A) DECLARAR a nulidade do contrato celebrado entre as partes, bem como a restituir a parte autora a quantia de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), corrigida monetariamente a contar do desembolso e acrescida de juros de mora a contar do ato ilícito.

C) CONDENAR o Banco requerido a pagar R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais à autora, quantia que deverá ser corrigida monetariamente a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ) e acrescida de juros legais a contar do ato ilícito."

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 6008978),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar improcedentes os pedidos pleiteados na inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões (ID 6008985).

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Inicialmente, insta salientar que é incontestável a natureza consumerista da relação mantida pelas partes, perfeitamente enquadrada nas definições de consumidor e fornecedor expressas nos artigos 2º e 3º do CDC. Portanto, nos termos da Lei 8.078/90 impõe-se a análise da responsabilidade civil sob ótica objetiva, fundada no risco gerado pela atividade empresária, o que encontra amparo no artigo 170, Parágrafo Único da Constituição Federal e no artigo 14, caput, da Lei nº 8.078/90, independente, consequentemente, da demonstração da existência de culpa na atuação da Ré.

Desta forma, tendo em vista o direito à informação e do princípio da transparência, na qual o fornecedor deve apresentar as informações indispensáveis e substanciais do produto para o consumidor, assumindo de forma integral a responsabilidade por omissão, tendo havido o fornecimento inadequado de dados e informações.

Por esta razão, entendo pela restituição integral do valor de R$1.200,00 (mil e duzentos reais).

No tocante ao dano moral, coaduno com o pensamento do juízo a quo que entendeu pela caracterização do dano moral pelo fato de que o sofrimento experienciado pela parte autora ultrapassou os limites do mero dissabor, ao passo que demonstrou que houve um abalo concreto em atributos da personalidade.

Ato contínuo, o valor do dano moral é amplamente debatido no STJ para que este atenda plenamente a díade de suas funções, qual seja a de reparar o dano causado de modo a minimizar o sofrimento da vítima e sancionar aquele que infringiu os direitos da vítima para que este não volte a agir de forma lesiva (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Nesse escopo, a valoração do quantum indenizatório deve ser pareado com a gravidade, intensidade e efeitos da lesão sofrida e, para atender a sua finalidade pedagógica como sanção, deve se manter em valor que não seja excessivo ou insignificante ao mesmo tempo para que não culmine em enriquecimento ilícito e desencoraje que o réu seja reincidente em conduta lesiva ao direito de outrem.

Em consonância com os parâmetros estabelecidos, entendo que o quantum indenizatório encontra-se adequado para reparar os danos sofridos pela parte autora.

Portanto, analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)